Tribunal: TJSP
Processo: 2252867-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra a decisão que rejeitou impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à Agravada – Recurso incabível – Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil – Ausência dos requisitos para mitigação do rol – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso não conhecido.